Tribunal: STF
Processo: HC 206757
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Claudio Celestino Teixeira, contra omissão de Ministro do STJ, nos autos do HC 609.785/PR.



    A impetrante alega excesso de prazo para o julgamento do referido habeas corpus.



    Nesta Corte, requer seja concedida a ordem “para determinar, que o Eminente Ministro Relator chegue a uma decisão e apresente o Habeas Corpus n° 609.785/PR em mesa para julgamento, na primeira sessão subsequente à comunicação da ordem ora pleiteada.”



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Ocorre que, no presente, a defesa se insurge contra a demora para o julgamento do mérito.



    Ao consultar o sítio eletrônico do STJ, verifiquei que o habeas corpus chegou àquele Tribunal em 31.8.2020. A liminar foi apreciada e indeferida em 8.9.2020. O Ministério Público Federal foi intimado para ofertar parecer em 16.8.2020; a promoção foi ofertada em 18.9.2020.



    O impetrante alega excesso de prazo para julgamento do writ.



    Os autos estão conclusos desde 18.9.2020. Após a redistribuição, os autos estão com o novo relator desde 7.12.2022.



    É caso de adoção de providência, portanto.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas recomendo ao Ministro Relator que diligencie o julgamento do HC 609.785/PR.



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente